Tribunal: TJDFT
Processo: 0727344-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO DE BEM MÓVEL PENHORADO EM PODER DO EXECUTADO. ANUÊNCIA EXPRESSA DA PARTE EXEQUENTE. NOMEAÇÃO DA PARTE EXECUTADA/AGRAVADA COMO DEPOSITÁRIA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 840 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A exequente/agravante alegou impossibilidade de manter em depósito os veículos penhorados, requerendo a nomeação da executada/agravada como depositária dos bens, pedido indeferido pela decisão agravada.
2. Aludido pleito caracteriza inequívoca anuência da exequente/agravante no sentido de os bens penhorados permanecerem na posse direta da executada/agravada, do que decorre não se poder conceber prejuízo à execução com a nomeação da executada/agravada como depositária dos veículos nos termos do mencionado art. 840, § 2o do CPC.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.